Tribunal: TJDFT
Processo: 0722688-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722688-06.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ADRIANO HENRIQUE GUIMARAES DECISÃO BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB interpôs agravo de instrumento contra a decisão (ID origem 191717403), proferida pelo Juízo da 6a Vara de Brasília, que na ação de obrigação de fazer ajuizada por ADRIANO HENRIQUE GUIMARÃES, aplicou multa ao BRB e determinou o bloqueio em suas contas da quantia de R$ 12.719,55. Na origem, o agravado ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do BRB, alegando, em síntese, que em 23/10/2023 solicitou o cancelamento dos descontos dos empréstimos realizados em sua conta corrente, o qual não foi atendido. Alegou a abusividade dos descontos, porque comprometem sua subsistência. Em 26/01/2024, foi deferida a tutela de urgência (ID origem 184834437), para que o BRB “interrompa imediatamente os débitos automáticos na conta corrente da autora ou quaisquer outros descontos que se refiram a empréstimos tomados por ela junto à instituição bancária, sob pena de multa que ora fixo em cinco vezes o valor de cada desconto efetuado, até um máximo, por ora, de R$ 50.000,00”. O autor informou que a tutela de urgência não estava sendo cumprida, e o BRB apresentou contestação. Contra a tutela de urgência deferida, o BRB interpôs o Agravo de Instrumento 0707925-97.2024.8.07.0000, o qual foi indeferido o efeito suspensivo, conforme consulta processual O autor novamente alegou que o agravante continuava a realizar descontos em sua conta corrente. Intimado a se manifestar quanto ao descumprimento da determinação judicial, o BRB não apresentou resposta (ID origem 191630524). Foi então proferida a decisão agravada, nos seguintes termos: A tutela de urgência foi deferida por este Juízo em 26/01/2024, determinando-se ao BRB que não procedesse mais a nenhum desconto de parcelas de empréstimos que eram automaticamente debitadas na conta corrente do autor, ID 184834437. Foi cominada multa de cinco vezes para cada desconto feito contrariamente à ordem. O BRB foi intimado, ID 186042184. Não obstante, o autor vem alertando este Juízo do descumprimento da ordem pelo banco. Os descontos constantes do extrato ID 186740275 se referem à data de 02/02/2024, ou seja, data anterior à decisão de tutela de urgência, assim como os extratos ID 188174621 e ID 18817463, mesmo que emitidos em datas posteriores, não servindo, pois, para comprovar o descumprimento. Não obstante, os descontos do dia 04/03/2024, retratados no extrato ID 188767648, com exceção da "cobertura saldo devedor" e "débito ted judicial", constituem-se em evidente violação do BRB à ordem recebida por este Juízo, assim como o desconto do dia 01/03/2024 descrito como "encargos crédito rotativo", no valor de R$ 917,84, ID 188767651. Os outros constantes do extrato ID 188767651 não forjam o descumprimento por se referirem a IOF. O BRB, intimado para se explicar, nada disse. A multa deve ser, pois, aplicada. Seu valor, seguindo as diretrizes da decisão ID 184834437, deve corresponder a cinco vezes as parcelas de R$ 398,11 (cobrada quatro vezes, D 188767648), cinco vezes a parcela de R$ 33,63 e cinco vezes a parcela de R$ 917,84, ID 188767651, o que resulta em um total de R$ 12.719,55. À secretaria para bloquear do BRB, via sisbajud, o valor de R$ 12.719,55. Além do mais, converto a obrigação de não fazer cominada pela decisão ID 184834437 ao BRB em perdas e danos, já que não vendo sendo cumprida pelo banco, devendo o prejuízo causado ao autor pelo descumprimento do banco ser estancado. Assim, da quantia eventualmente bloqueada de R$ 12.719,55, libere-se para o autor o valor das parcelas R$ 398,11 (quatro vezes), R$ 33,63 e R$ 917,84 (total de R$ 2.543,91) em ressarcimento ao que foi indevidamente debitado de sua conta corrente pelo réu. Abro prazo de réplica ao autor, na qual deverá também dizer sobre provas que ainda pretende produzir, se é que existam. Intimo o BRB a, em cinco dias, também declinar as provas que ainda porventura queira fazer. Contra a decisão as partes opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 186570675) Em suas razões recursais, o BRB pontua que ainda não havia sido citado em relação os descontos realizados em 02/02/2024, razão pela qual não é possível o desbloqueio ou estorno da quantia. Afirma que a decisão foi silente em relação aos descontos a título de cheque especial, e sobre encargos de crédito rotativo, os quais não decorrem de “empréstimos tomados pela autora com o banco requerido”. Argumenta que a liminar se refere apenas aos empréstimos bancários com débito automático em conta. Alega que solicitou prazo cumprir a determinação, porque em relação aos encargos, os juros não retornam à base para serem cobrados em outro momento, mas o Juízo de Primeiro Grau não examinou seu pedido. Afirma que “absorverá as despesas do cliente com a utilização do cheque especial, assumindo o prejuízo. Assim, para estancar os juros do cheque especial, deve-se verificar a operacionalização de uma operação para quitação e encerramento do cheque especial, e a parcela gerada para esse acordo, deve estar enquadrada no percentual definido pela decisão judicial.” Alega abusividade do valor da multa arbitrado em cinco vezes o valor da parcela. Requereu seja conferido o efeito suspensivo ao recurso, para que seja cassada a aplicação de multa imposta ao BRB. DECIDO. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). O agravante alega que cumpriu a tutela de urgência, e que os descontos relativos ao cheque especial e encargos de crédito rotativo não se referem a empréstimos com autorização de débito em conta corrente. Pois Bem. A decisão agravada determinou a suspensão dos “débitos automáticos na conta corrente da autora ou quaisquer outros descontos que se refiram a empréstimos tomados por ela junto à instituição bancária, sob pena de multa que ora fixo em cinco vezes o valor de cada desconto efetuado, até um máximo, por ora, de R$ 50.000,00.” E a decisão agravada aplicou a multa relativa a cinco vezes o valor das parcelas descontadas na conta do autor, assim identificadas (ID 188767648): 4 parcelas de R$ 398,11 – consignado. 1 parcela de R$ 33,63 – consignado 1 parcela de R$ 917,84 – encargos crédito rotativo Quanto aos descontos de fevereiro, não houve determinação de devolução e não foi aplicada multa sobre eles. Em relação às parcelas de empréstimo consignado não houve impugnação específica, sendo devidas as multas aplicadas. O agravante alega que a parcela de R$ 917,84 – encargos crédito rotativo, se refere aos juros do cheque especial. O Juízo de Primeiro Grau, declarou (ID origem 196570675), ao examinar os embargos de declaração opostos pelo BRB, que “Sobre o fato de ter considerado encargo de crédito rotativo como incluído na decisão de tutela de urgência, não se trata das hipóteses de embargos de declaração, mas alegação de erro de julgamento, só corrigível, pois, pela via do agravo de instrumento.” A Resolução no 4.765/2019 do Banco Central do Brasil – Bacen, estipula: Art. 1o Esta Resolução disciplina o cheque especial concedido por instituições financeiras em conta de depósitos à vista titulada por pessoas naturais e por microempreendedores individuais (MEI). Parágrafo único. Para fins desta Resolução, define-se como cheque especial a concessão de limite de crédito rotativo vinculado a conta de depósitos à vista (grifou-se) Ou seja, o cheque especial é uma modalidade de empréstimo, que o banco disponibiliza valor pré-aprovado ao correntista que não tenha saldo suficiente em sua conta para realizar um pagamento. Após a sua utilização, quando o correntista deposita dinheiro em sua conta, o valor emprestado é automaticamente debitado. Reprise-se, a decisão que deferiu a tutela determinou a suspenção dos descontos que se refiram a empréstimos tomados pelo agravado “ou quaisquer outros descontos que se refiram a empréstimos tomados”. Assim, tenho que não se trata de erro da decisão agravada, porque, em princípio, a manutenção do desconto dos encargos de cheque especial é indevida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE CONTRATOS DE CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO EFETUADOS DIRETAMENTE NA CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. MEDIDA REVERSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo; aliás, é o que define o STJ: "o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário" (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022), bem definido que "[n]ão se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção". 2. A não implementação do pedido de suspensão dos descontos pelo agravado viola o princípio da autonomia da vontade das partes, destacando-se que a instituição bancária poderá se valer dos meios ordinários para a cobrança das dívidas pactuadas em caso de inadimplemento, do que decorre a conclusão relativa a possibilidade de reversibilidade da medida requerida. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1794679, 07353971020238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) Por fim, as astreintes são um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil - CPC. A fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória. Na hipótese, a obrigação de fazer que se pretende é essencial para garantir a subsistência do agravado, que tem praticamente todo o salário descontado pelos empréstimos e demais contratos de crédito celebrados, de modo que a multa deve incentivar o cumprimento mais ágil possível da obrigação, razão pela qual não merece ser afastada nesse momento. A decisão foi proferida em fevereiro e, ainda assim, o agravante realizou descontos relativos a parcelas de empréstimos consignados nos meses de março e abril. O valor arbitrado de cinco vezes o valor da quantia descontada se mostra razoável diante da recalcitrância de o agravante cumprir a determinação e cessar os descontos dos empréstimos diretamente na conta corrente do agravado. Destaco o entendimento desta 2o Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA (OBRIGAÇÃO DE FAZER). MULTA COMINATÓRIA. BLOQUEIO DE VALOR EM PATAMAR RAZOÁVEL, VIA SISBAJUD. VIABILIDADE. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) de determinar o desbloqueio do valor constrito em razão da aplicação de multa cominatória. II. Nos termos do Código de Processo Civil, o juiz poderá determinar a imposição de multa, independentemente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (artigo 536, § 1o). E os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 537). III. A multa cominatória ("astreintes") tem propósito persuasivo para que o devedor cumpra a obrigação estabelecida a fim de garantir a eficácia da tutela jurisdicional. Assim, tem caráter coercitivo (indutivo), e não indenizatório. Até por isso pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. IV. No caso concreto, a parte agravante não cumpriu, a tempo e modo, decisão que teria deferido a tutela de urgência, só o fazendo bem mais tarde. Portanto, se mostra impositiva a manutenção da multa cominatória fixada em valor razoável (R$ 20.000,00) às circunstâncias do caso concreto (não autorização de certos materiais necessários ao atendimento de saúde da parte consumidora). V. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1866207, 07107614320248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetiva aplicação de multa cominatória fixada pelo Juízo singular. 2. Convém destacar que a multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio para evitar que o devedor descumpra a obrigação imposta por meio de decisão judicial, nos moldes do art. 536 do CPC. 2.1. A precisa quantificação e a cobrança do valor referente à multa por descumprimento de ordem judicial devem ser objeto de incidente de cumprimento de sentença a ser instaurado pelo credor. 3. A sociedade anônima recorrente verbera que não há justificativa para a manutenção da multa fixada pelo Juízo singular, diante da não demonstração do descumprimento de ordem judicial. 3.1. A esse respeito, afirma que a ordem judicial foi cumprida aos 27 de fevereiro de 2023. 3.2. Ocorre, no entanto, que a captura de tela correspondente a emissão da guia apresentada pela recorrente, em suas razões recursais, é insuficiente para a demonstração do cumprimento da ordem judicial. 4. Quanto ao mais, o documento referido nos autos do processo de origem revela que o segundo ciclo de tratamento foi autorizado apenas aos 9 de março de 2023. 5. O Juízo singular fixou a multa cominatória diária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo sido ainda fixado o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 5.1. Percebe-se, portanto, que entre o dia da singela solicitação e o dia da efetiva autorização transcorreram 11 (onze) dias. 6. Observa-se, finalmente, que os valores mencionados acima não são excessivos, se comparado com o critério adotado em outras demandas de natureza semelhante. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1857321, 07029607620248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator